Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710666-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECORRIDO: MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DO BEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PENHORA NÃO EVIDENCIADO. A matéria atinente à propriedade e natureza de um dos bens sobre o qual foi deferida a penhora não foi submetida ao Juízo de origem; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. O recurso não deve ser conhecido na parte em que inova a discussão debatida na demanda, porquanto há ofensa ao Princípio da Congruência, da Ampla Defesa e do Contraditório. Em que pese ser possível a penhora de fração ideal do imóvel, quando uma análise casuística assim demanda, a substituição pleiteada trará pouca utilidade à satisfação do crédito, gerando transtornos sem que se anteveja um grau mínimo de efetividade da medida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, insistindo na tese de que o imóvel objeto da demanda é impenhorável, por ser único bem de família. Sustentam que a matéria é de ordem pública, e, portanto, pode ser arguida em qualquer tempo; b) artigos 805 e 874, inciso I, ambos do CPC, alegando excesso de execução, porque cabível a redução da penhora aos bens suficientes ou a sua transferência para outros. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em relação às alíneas supra. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Cesar de Araújo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 833, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que os recorrentes não apresentaram elementos para a aferição da condição de impenhorabilidade do bem objeto da demanda. Dessa forma, “inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à matéria atinente à natureza do imóvel de matrícula no 232323 sobre o qual foi deferida a penhora, sob pena supressão da instância, bem como violação aos Princípios da Congruência, do Contraditório e da Ampla Defesa”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 805 e 874, inciso I, ambos do CPC do CPC, pois, no tocante à alegação da existência de excesso de execução, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Cesar de Araújo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003